Tribunal: TRF3
Processo: 5006171-52.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
318/608)

5006171-52.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5006171-52.2026.4.03.0000

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

PACIENTE: ROMILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARO, PAULA RITZMANN TORRES, GIOVANNA ALVES GOES, VITORIA CRISTINA GOMES SANTOS

ADVOGADO do(a) PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARO - SP124445-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: PAULA RITZMANN TORRES - SP433561-S

ADVOGADO do(a) PACIENTE: GIOVANNA ALVES GOES - SP470793-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: VITORIA CRISTINA GOMES SANTOS - SP532280-S

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 3a VARA FEDERAL

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, SEGUNDA PARTE, DA LEI No 7.492/86. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR ADESÃO AO REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA (RERCT). PROCEDÊNCIA. REGULARIZAÇÃO DO VALOR DECLARADO E PAGAMENTO DOS TRIBUTOS E MULTAS APURADOS PELA RECEITA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO RERCT. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROGRAMA DE REPATRIAÇÃO DE RECURSOS DO EXTERIOR ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A presente impetração almeja, em síntese, a absolvição sumária do paciente em relação ao delito previsto no art. 22, parágrafo único, segunda parte, da Lei no 7.492/86, nos termos do art. 397, inciso IV, do Código de Processo Penal, por ocorrência da causa extinção da punibilidade, decorrente de adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), nos termos do no art. 5o, § 1o, inciso VI, da Lei no 13.254/2016.

2. A Lei n° 13.254/2016, conhecida como Lei de Repatriação de Bens e Recursos, instituiu o chamado Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no país. Tal programa estatal que, além de espécie de transação (inteligência do art. 171 do Código Tributário Nacional), previu, também, regras de natureza penal, com o objetivo de facilitar a regularização, perante as autoridades fiscais brasileiras, de bens, direitos e/ou recursos mantidos por brasileiros no exterior e não declarados. As contrapartidas benéficas aos contribuintes que voluntariamente aderissem ao RERCT seriam: (I) sigilo e confidencialidade em relação a outros entes da federação (art. 7o, §§ 1° e 2° da Lei n.° 13.254/2016), (II) dispensa e/ou redução de tributos e multas (artigos 6° e 8o da Lei n.° 13.254/2016), (III) extinção da punibilidade de alguns crimes descritos no art. 5°, §1, da referida lei, entre eles, o de evasão de divisas.

3. Consoante os documentos que instruem este writ, verifica-se que o paciente regularizou o valor declarado e pagou os tributos e multas apurados pela Receita Federal, tanto que o Ministério Público Federal promoveu o arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração de crime de sonegação fiscal. E mais, conforme o ofício da Receita Federal, não houve instauração de procedimento de exclusão do contribuinte do RERCT, tendo em vista ao previsto no §3o do art. 9o, da Lei 13.254/2016.

4. No caso, os valores correspondentes aos tributos e à multa foram quitados. Com efeito, o cumprimento das condições previstas no programa de repatriação de recursos do exterior antes do trânsito em julgado da decisão condenatória extingue, em relação aos recursos, bens e direitos regularizados, a punibilidade do crime imputado ao paciente na ação penal de origem, nos termos do art. 5o, §1o, inciso VI, da Lei no 13.254/16.

5. O artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 estabelece as modalidades de intimação permitidas no âmbito do processo administrativo fiscal. O § 1o do art. 23, prevê a possibilidade de intimação por meio de edital quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput, ou seja, a via pessoal, postal ou eletrônica. Contudo, do que se infere das provas trazidas a esta impetração, não houve impugnação à intimação editalícia no bojo do procedimento administrativo, locus adequado para se discutir a sua validade. De qualquer forma, vislumbro, neste caso específico, a possibilidade de da aplicação, por analogia, do art. 9o, § 2o, da Lei no 10.684/2003, no qual prevê que o pagamento integral do crédito tributário, a qualquer tempo, acarreta a extinção da punibilidade do crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, I e II, da Lei no 8.137/1990, porquanto o escopo arrecadatório, em ambas as leis, é o mesmo.

6. Ordem concedida para julgar extinta a punibilidade do paciente.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5006171-52.2026.4.03.0000

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

PACIENTE: ROMILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARO, PAULA RITZMANN TORRES, GIOVANNA ALVES GOES, VITORIA CRISTINA GOMES SANTOS

ADVOGADO do(a) PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARO - SP124445-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: PAULA RITZMANN TORRES - SP433561-S

ADVOGADO do(a) PACIENTE: GIOVANNA ALVES GOES - SP470793-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: VITORIA CRISTINA GOMES SANTOS - SP532280-S

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 3a VARA FEDERAL

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró (OAB/SP no 124.445), Paula Ritzmann Torres (OAB/SP no 433.561), Giovanna Alves Goes (OAB/SP no 470.793) e Vitória Cristina Gomes Santos (OAB/SP no 532.280) em favor de ROMILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA contra ato praticado pelo Juízo da 3a Vara Federal de Campo Grande/MS nos autos de no 0002648-43.2018.4.03.6000 (ID 359273270).

Narram os impetrantes que o paciente foi denunciado pela prática do crime de evasão de divisas, por duas vezes, nos termos do art. 22, parágrafo único, segunda parte da Lei no 7.492/1986 c/c art. 29 do Código Penal.

Relatam que, inicialmente, a denúncia foi recebida em 01/04/2019 e, realizada a instrução processual, as partes se manifestaram termos do art. 402 do Código de Processo Penal. Na sequência, esta Col. 5a Turma concedeu a ordem de habeas corpus no 5013336-92.2022.4.03.0000 para reconhecer suspeição do magistrado titular da 3a Vara Federal de Campo Grande/MS no âmbito da Operação Lama Asfáltica e declarar a nulidade dos atos decisórios e instrutórios por ele proferidos na ação penal desde o recebimento da denúncia.

Referem que, em 19/05/2023, a magistrada substituta recebeu a denúncia e, em resposta à acusação, a defesa do paciente pugnou pela extinção de sua punibilidade em razão da adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) e, por consequência, a sua absolvição sumária, mas o pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, que designou audiência de instrução para o próximo dia 17/03/2026.

Sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois não teve a sua punibilidade extinta mesmo tendo aderido regularmente a RERCT, medida que implica em extinção da punibilidade nos termos do art. 5o da Lei no 12.354/2016.

Esclarecem que este writ não é reiteração do habeas corpus de no 5021542-66.2020.4.03.0000, no qual foi denegada a ordem em razão da não comprovação da repatriação do valor total declarado no Termo de Verificação Fiscal.

Arguem que a premissa adotada de que o valor repatriado no RERCT seria inferior ao devido é equivocada, uma vez que o Paciente aderiu ao RERCT em 2016 e, em 2019, foi instaurado o Termo de Verificação Fiscal (TVF) no 01.4.01.002019-00395-5, para verificar a regularidade da adesão do Paciente ao RERCT, no qual se constatou erro na base de cálculo para o recolhimento dos tributos e multa devidos na repatriação. Em razão do erro verificado no Termo de Verificação Fiscal, foram lavrados auto de infração e representação fiscal para fins penais e instaurado inquérito policial para apurar eventual crime de sonegação fiscal, mas o paciente quitou o montante remanescente dos tributos e multas e realizou a repatriação do valor total mantido em conta no exterior, o que levou ao arquivamento da representação fiscal para fins penais e do inquérito policial.

Arguem que não pode prosperar a conclusão da autoridade impetrada de que o pagamento se deu em desrespeito ao prazo de 30 dias do § 4o do citado art. 9o, seja porque é nula a citação no procedimento administrativo, seja porque a finalidade do RERCT foi devidamente cumprida e não pode ser desconsiderada por aspecto meramente instrumental.

Discorrem que o RERCT cumpriu seu propósito arrecadatório e, como opção de política criminal, prevê a extinção da punibilidade pela adesão e que ao afastar a extinção da punibilidade em razão da suposta não observância do prazo para pagamento, o ato coator atribui a aspecto procedimental relevância maior do que a condição material (pagamento integral) que efetivamente atrai o efeito penal da adesão ao Regime disposta no art. 5o, caput da Lei no 13.254/2016.

Aduzem que o fundamento de independência entre as instâncias tampouco justifica a continuidade da persecução em desfavor do paciente, vez que a própria legislação determina a implicação dos resultados de uma esfera normativa em outra.

Repisam que o paciente não fora excluído do regime pelo órgão fiscalizatório, concluindo-se que a adesão se deu de forma adequada.

Foi requerida a concessão da liminar para que seja determinada a suspensão da ação penal no 0002648 -43.2018.4.03.6000 até o julgamento final do presente habeas corpus.

No mérito, requerem seja concedida a ordem para absolver sumariamente o Paciente do delito previsto no art. 22, parágrafo único, segunda parte, da Lei no 7.492/86 c/c art. 29 do Código Penal, nos termos do art. 397, inc. IV, do Código de Processo Penal, por ocorrência da causa extinção da punibilidade, decorrente de adesão ao RERCT, nos termos do no art. 5a, § 1o, inciso VI, da Lei no 13.254/2016.

A medida liminar pleiteada foi deferida para suspender o curso da ação penal no 0002648-43.2018.4.03.6000 até julgamento definitivo desta ordem (ID 359542793).

A autoridade coatora prestou informações (ID 359901730).

Em parecer, a Procuradoria Regional da República da 3a Região manifestou-se pela concessão da ordem de habeas corpus (ID 365390184).

É o relatório.

Em mesa.

VOTO

A presente impetração almeja, em síntese, a absolvição sumária do paciente em relação ao delito previsto no art. 22, parágrafo único, segunda parte, da Lei no 7.492/86 c/c art. 29 do Código Penal, nos termos do art. 397, inciso IV, do Código de Processo Penal, por ocorrência da causa extinção da punibilidade, decorrente de adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), nos termos do no art. 5o, § 1o, inciso VI, da Lei no 13.254/2016.

É sob esse prisma que as alegações serão apreciadas.

A decisão tida como ato coator foi assim redigida (ID 359273280):

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu denúncia em desfavor de JOAO ROBERTO BAIRD, ANTONIO CELSO CORTEZ e ROMILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA (ID 17288164); imputando-lhes:

- JOÃO ROBERTO BAIRD, dando-o como incurso, por uma vez, na prática do crime do crime de evasão de divisas (art. 22, § único, da Lei 7.492/1986), na modalidade de crime continuado (art.71 do CP) e em concurso de pessoas (art. 29 do CP); e, por duas vezes, na prática do crime de evasão de divisas (art. 22, § único, da Lei 7.492/1986) em concurso de pessoas (art. 29 do CP), em tudo incidindo a agravante de promoção e organização da atividade criminosa (artigo 62, inciso I, do CP).

- ANTONIO CELSO CORTEZ, dando-o como incurso, por uma vez, na prática do crime do crime de evasão de divisas (art. 22, § único, da Lei 7.492/1986), na modalidade de crime continuado (art.71 do CP), em concurso de pessoas (art. 29 do CP).

- ROMILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, dando-o como incurso, por duas vezes, na prática do crime de evasão de divisas (art. 22, § único, da Lei 7.492/1986) em concurso de pessoas (art. 29 do CP).

1.1 A peça inicial acusatória indica ainda valores a título de quantum mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), a saber:

2. A denúncia foi inicialmente recebida em 01/04/2019 (ID 17289383).

3. Os réus apresentaram resposta à acusação (ID’s 17432776, 20203591 e 28096544).

4. Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, confirmou-se o recebimento da denúncia e determinou-se o prosseguimento do feito.

5. O processo foi desmembrado em relação ao acusado ANTONIO CELSO CORTEZ, resultando na ação penal 5004017-16.2020.4.03.6000. Com a homologação do laudo pericial no bojo do incidente de insanidade mental 5004133-22.2020.4.03.6000, o acusado supra foi considerado inimputável, motivo pelo qual foi-lhe nomeado curador.

6. Em 22/07/2021, realizou-se audiência de instrução, oportunidade em foram ouvidas as testemunhas Lucimeire Ramos Dias Tenuta e Eduardo José Cezarino Dias; bem como interrogados os réus ROMILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA e JOÃO ROBERTO BAIRD.

7. As defesas e o MPF pleitearam diligências complementares na fase do art. 402 do CPP.

8. Em liminar proferida nos autos do HC 5013336-92.2022.4.03.000 determinou-se a suspensão da presente ação penal. No julgamento de mérito do referido remédio constitucional, concedeu-se a ordem para declarar a suspeição MM. Juiz Federal, Dr. Bruno Cezar da Cunha Teixeira, anulando-se todos os atos decisórios e instrutórios a partir da decisão de recebimento da denúncia (inclusive).

9. Os autos foram então remetidos à Juíza Federal Substituta da 3a Vara Federal de Campo Grande/MS.

10. A denúncia foi recebida em 19/05/2023 (ID 288003399).

11. O MPF aditou a denúncia para incluir uma testemunha de acusação.

12. Com o julgamento do incidente de insanidade mental, a ação penal 5004017-16.2020.4.03.6000 (réu ANTONIO CELSO CORTEZ) voltou a tramitar. O juízo determinou a reunião das ações penais 5004017-16.2020.4.03.6000 e 0002648-43.2018.4.03.6000 para tramitação conjunta.

13. Os réus apresentaram resposta à acusação.

13.1. A defesa ANTONIO CELSO CORTEZ sustentou negativa de autoria em razão da inimputabilidade, requerendo a absolvição sumária com fulcro no art. 397, II, CPP. No mais, requereu a oitiva dos médicos peritos para esclarecimentos e informações sobre a perícia; a intimação da CGU para que forneça o nome dos técnicos que elaboraram o relatório que dá sustentação a presente denúncia, para que sejam ouvidos como testemunhas. Arrolou uma testemunha (ID 291276481).

13.2. A defesa de JOAO ROBERTO BAIRD pleiteou, preliminarmente, a necessidade de juntada na integra do procedimento de cooperação jurídica internacional PCI/PGR no 1.00.000.004308/2019-97, com a devida tradução para o idioma nacional. No mérito, requereu: I) a extinção de punibilidade com base no art. 5o, §1o, VI, da Lei 13.254/2016, tendo em vista o reconhecimento da titularidade dos valores inseridos na DECART pela Receita Federal e o arquivamento do IPL 5001008-12.2021.4.03.6000; II) a inépcia da denúncia com relação a acusação de evasão de divisas na modalidade “remeter moeda para o exterior sem autorização legal” por meio do esquema dólar-cabo; III) ausência de justa causa quanto a acusação de evasão de divisas na modalidade “remeter moeda para o exterior sem autorização legal”. Arrolou duas testemunhas (ID 291806402).

13.3 A defesa de ROMILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA apresentou resposta à acusação sustentando a extinção da punibilidade pela incidência do art. 5o, §1o, VI, da Lei 13.254/16 (ID 292992814). Arrolou 2 testemunhas.

14. Em seguida, o MPF juntou novos documentos, especialmente aqueles decorrentes do procedimento de cooperação jurídica internacional (ID 335820618).

15. Ato contínuo, o juízo determinou a intimação das defesas para que eventualmente complementassem suas respostas à acusação (ID 338632308).

16. As defesas se manifestaram, conforme se observa nos ID’s 340150872, 340318874 e 340318874.

17. Em seguida, o MPF, após intimado, ofertou parecer em relação as manifestações complementares das defesas, no qual defendeu a validade dos documentos obtidos por meio da cooperação jurídica em matéria penal Brasil/Paraguai, na modalidade auxílio direto, processada pela SCI/PGR e efetivada via DRCI, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Autoridade Central do Paraguai – ref. PA n. 1.21.000.000499/2019-98 (ID 343776708). Em tempo, juntou novos documentos traduzidos pela SCI/PGR (ID 345921893).

18. Tendo em vista o aporte de novos documentos, concedeu-se prazo para que as defesas, querendo, complementassem a resposta à acusação, o que foi feito, consoante exposição contida nos ID’s 360125913, 360316756 e 360336486. Em síntese, os acusados reiteraram os termos das respostas a acusação anteriormente apresentadas.

19. Em decisão proferida no ID 368218625, este juízo determinou a intimação do MPF para manifestação sobre o teor das teses defensivas aventadas pelos réus em suas respostas à acusação, especialmente aquela envolvendo a extinção de punibilidade do réu ROMILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA e, em parte, do réu JOÃO ROBERTO BAIRD, com base na Lei 13.254/2016; bem como sobre a inimputabilidade do réu ANTONIO CELSO CORTEZ (ID 368218625).

20. Posteriormente, o MPF apresentou parecer sustentando não haver incidência de hipótese de absolvição sumária ou de extinção de punibilidade, requerendo, assim, o prosseguimento da ação penal (ID 375896477).

É o relatório. Decide-se a questão posta.

Momento processual.

21. Na presente fase processual cumpre analisar o disposto no art. 397 do CPP, abaixo descrito:

Art. 397. Após o cumprimento do disposto noart. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou

IV - extinta a punibilidade do agente.

(...)

Resposta à acusação. Romilton Rodrigues de Oliveira.

33. Neste momento processual, há dúvida quanto ao cabimento e à extensão de eventual extinção de punibilidade decorrente da incidência da Lei no 13.254/2016.

34. Isso porque, o valor objeto da repatriação declarada, nos termos da Lei no 13.254/2016, foi parcial, em valor inferior ao efetivo saldo constante na conta, o que deu causa ao Auto de Infração no 18855-723.388/2019-20 sobre a diferença verificada (ID 28096550).

35. Porém, o pagamento do tributo e multa sobre a diferença apurada no auto de infração não observou o prazo de 30 dias previsto no art. 9o da Lei § 4o da Lei 13.254/2016. A ciência do auto de infração teria ocorrido em 03/01/2020, sendo que o pagamento somente se efetivou em 13/07/2021 (vide Ofício n. 138/2022 – RFB-DRF/FCA/GAB da Receita Federal - ID 272655421 - IP 5001008-12.2021.4.03.6000).

Art. 9o Será excluído do RERCT o contribuinte que apresentar declarações ou documentos falsos relativos à titularidade e à condição jurídica dos recursos, bens ou direitos declarados nos termos do art. 1o desta Lei ou aos documentos previstos no § 8o do art. 4o.

(...)

§ 3o A declaração com incorreção em relação ao valor dos ativos não ensejará a exclusão do RERCT, resguardado o direito da Fazenda Pública de exigir o pagamento dos tributos e acréscimos legais incidentes sobre os valores declarados incorretamente, nos termos da legislação do imposto sobre a renda.

§ 4o Somente o pagamento integral dos tributos e acréscimos de que trata o § 3o no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do auto de infração extinguirá a punibilidade dos crimes praticados pelo declarante previstos no § 1o do art. 5o relacionados aos ativos declarados incorretamente.

36. Logo, entendo que a ação penal deve prosseguir com instrução processual para formação de cognição exauriente sobre o tema.

(...)

Disposições finais.

43. Os documentos reputados relevantes pelo autor da ação já foram traduzidos e colacionados nos autos. Os documentos não traduzidos foram juntados apenas por questão de transparência e boa-fé objetiva, e não poderão ser utilizados como prova. Ademais, alguns documentos não podem ou dificilmente podem ser traduzidos, como imagens, faturas, extratos bancários. Logo, a discussão acerca da tradução está superada.

44. Ante todo o exposto, não verificando causa de absolvição sumária, determino o prosseguimento do feito.

(...) (destaques do original)

À vista dos documentos que instruem o writ, a ordem pleiteada deve ser concedida.

A Lei n° 13.254/2016, conhecida como Lei de Repatriação de Bens e Recursos, instituiu o chamado Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no país.

Tal programa estatal que, além de espécie de transação (inteligência do art. 171 do Código Tributário Nacional), previu, também, regras de natureza penal, com o objetivo de facilitar a regularização, perante as autoridades fiscais brasileiras, de bens, direitos e/ou recursos mantidos por brasileiros no exterior e não declarados.

As contrapartidas benéficas aos contribuintes que voluntariamente aderissem ao RERCT seriam: (I) sigilo e confidencialidade em relação a outros entes da federação (art. 7o, §§ 1° e 2° da Lei n.° 13.254/2016), (II) dispensa e/ou redução de tributos e multas (artigos 6° e 8o da Lei n.° 13.254/2016), (III) extinção da punibilidade de alguns crimes descritos no art. 5°, §1, da referida lei, entre eles, o de evasão de divisas.

Nesse cenário, consoante os documentos que instruem este writ (IDs 359275806, 359275811, 359277389), verifica-se que o paciente regularizou o valor declarado e pagou os tributos e multas apurados pela Receita Federal, tanto que o Ministério Público Federal promoveu o arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração de crime de sonegação fiscal (ID 359277391).

E mais, conforme o ofício da Receita Federal (ID 359277394), não houve instauração de procedimento de exclusão do contribuinte do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), tendo em vista ao previsto no §3o do art. 9o, da Lei 13.254/2016, que dispõe que:

§3o. A declaração com incorreção em relação ao valor dos ativos não ensejará a exclusão do RERCT, resguardado o direito da Fazenda Pública de exigir o pagamento dos tributos e acréscimos legais incidentes sobre os valores declarados incorretamente, nos termos da legislação do imposto sobre a renda.

No caso, os valores correspondentes aos tributos e à multa foram quitados. Com efeito, o cumprimento das condições previstas no programa de repatriação de recursos do exterior antes do trânsito em julgado da decisão condenatória extingue, em relação aos recursos, bens e direitos regularizados, a punibilidade do crime imputado ao paciente na ação penal de origem, nos termos do art. 5o, §1o, inciso VI, da Lei no 13.254/16.

Quanto ao alegado descumprimento do prazo para pagamento dos tributos e multas, o § 4o do mesmo art. 9o da lei 13.254/2016 prevê que:

§ 4o Somente o pagamento integral dos tributos e acréscimos de que trata o § 3o no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do auto de infração extinguirá a punibilidade dos crimes praticados pelo declarante previstos no § 1o do art. 5o relacionados aos ativos declarados incorretamente.

Cumpre discorrer sobre a intimação no procedimento administrativo fiscal.

O artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 estabelece as modalidades de intimaçãopermitidas no âmbito do processo administrativo fiscal. O § 1o do art. 23, prevê a possibilidade de intimação por meio de edital quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput, ou seja, a via pessoal, postal ou eletrônica. Contudo, do que se infere das provas trazidas a esta impetração, não houve impugnação à intimação editalícia no bojo do procedimento administrativo, locus adequado para se discutir a sua validade.

De qualquer forma, vislumbro, neste caso específico, a possibilidade de da aplicação, por analogia, do art. 9o, § 2o, da Lei no 10.684/2003, no qual prevê que o pagamentointegral do crédito tributário, a qualquertempo, acarreta a extinção da punibilidade do crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, I e II, da Lei no 8.137/1990, porquanto o escopo arrecadatório, em ambas as leis, é o mesmo.

Por conseguinte, estão presentes os requisitos para a concessão da ordem.

Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para julgar extinta a punibilidade de ROMILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA em relação às imputações que lhe são formuladas no processo penal no 0002648-43.2018.4.03.6000, com fundamento nos artigos 5o, § 1o, inciso VI, da Lei no 13.254/2016, e, consequentemente, determinar o trancamento da respectiva ação penal.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, SEGUNDA PARTE, DA LEI No 7.492/86. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR ADESÃO AO REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA (RERCT). PROCEDÊNCIA. REGULARIZAÇÃO DO VALOR DECLARADO E PAGAMENTO DOS TRIBUTOS E MULTAS APURADOS PELA RECEITA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO RERCT. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROGRAMA DE REPATRIAÇÃO DE RECURSOS DO EXTERIOR ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A presente impetração almeja, em síntese, a absolvição sumária do paciente em relação ao delito previsto no art. 22, parágrafo único, segunda parte, da Lei no 7.492/86, nos termos do art. 397, inciso IV, do Código de Processo Penal, por ocorrência da causa extinção da punibilidade, decorrente de adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), nos termos do no art. 5o, § 1o, inciso VI, da Lei no 13.254/2016.

2. A Lei n° 13.254/2016, conhecida como Lei de Repatriação de Bens e Recursos, instituiu o chamado Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no país. Tal programa estatal que, além de espécie de transação (inteligência do art. 171 do Código Tributário Nacional), previu, também, regras de natureza penal, com o objetivo de facilitar a regularização, perante as autoridades fiscais brasileiras, de bens, direitos e/ou recursos mantidos por brasileiros no exterior e não declarados. As contrapartidas benéficas aos contribuintes que voluntariamente aderissem ao RERCT seriam: (I) sigilo e confidencialidade em relação a outros entes da federação (art. 7o, §§ 1° e 2° da Lei n.° 13.254/2016), (II) dispensa e/ou redução de tributos e multas (artigos 6° e 8o da Lei n.° 13.254/2016), (III) extinção da punibilidade de alguns crimes descritos no art. 5°, §1, da referida lei, entre eles, o de evasão de divisas.

3. Consoante os documentos que instruem este writ, verifica-se que o paciente regularizou o valor declarado e pagou os tributos e multas apurados pela Receita Federal, tanto que o Ministério Público Federal promoveu o arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração de crime de sonegação fiscal. E mais, conforme o ofício da Receita Federal, não houve instauração de procedimento de exclusão do contribuinte do RERCT, tendo em vista ao previsto no §3o do art. 9o, da Lei 13.254/2016.

4. No caso, os valores correspondentes aos tributos e à multa foram quitados. Com efeito, o cumprimento das condições previstas no programa de repatriação de recursos do exterior antes do trânsito em julgado da decisão condenatória extingue, em relação aos recursos, bens e direitos regularizados, a punibilidade do crime imputado ao paciente na ação penal de origem, nos termos do art. 5o, §1o, inciso VI, da Lei no 13.254/16.

5. O artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 estabelece as modalidades de intimação permitidas no âmbito do processo administrativo fiscal. O § 1o do art. 23, prevê a possibilidade de intimação por meio de edital quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput, ou seja, a via pessoal, postal ou eletrônica. Contudo, do que se infere das provas trazidas a esta impetração, não houve impugnação à intimação editalícia no bojo do procedimento administrativo, locus adequado para se discutir a sua validade. De qualquer forma, vislumbro, neste caso específico, a possibilidade de da aplicação, por analogia, do art. 9o, § 2o, da Lei no 10.684/2003, no qual prevê que o pagamento integral do crédito tributário, a qualquer tempo, acarreta a extinção da punibilidade do crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, I e II, da Lei no 8.137/1990, porquanto o escopo arrecadatório, em ambas as leis, é o mesmo.

6. Ordem concedida para julgar extinta a punibilidade do paciente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS para julgar extinta a punibilidade de ROMILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA em relação às imputações que lhe são formuladas no processo penal no 0002648-43.2018.4.03.6000, com fundamento nos artigos 5o, § 1o, inciso VI, da Lei no 13.254/2016, e, consequentemente, determinar o trancamento da respectiva ação penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão